Tribunal: TJDFT
Processo: 0715626-71.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELMINAR. EXTINÇÃO PREMATURA. AUSÊNCIA TRANSCURSO PRAZO. MANIFESTAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. HOMOLOGAÇÃO ACORDO. SUSPENSÃO PROCESSO. AUSÊNCIA ADVOGADA HABILITADO. HOMOLOGAÇÃO INCABÍVEL. INICIAL JÁ INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. “Diz-se consumativa a preclusão, quando a perda da faculdade de praticar o ato processual decorre do fato de já haver ocorrido a oportunidade para tanto, isto é, de o ato já haver sido praticado e, portanto, não pode tornar a sê-lo”. (In, Código de processo civil comentado [livro eletrônico], 6a edição. São Paulo: Thomas Reuters Brasil, 202, RL-1.47).

1.1. No caso dos autos, foi proferida decisão determinando a emenda da inicial para juntada do preparo observando a retificação do valor da causa e a comprovação da mora.

1.2. Apesar de não transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias. Concedido para a emenda da inicial, a parte autora, ora apelante, peticionou juntando o comprovante de pagamento das custas, cumprindo parcialmente a decisão. Incabível novo peticionamento para cumprimento da determinação de comprovação da mora, já que ocorrida a preclusão consumativa. Preliminar rejeitada.

2. “A ausência de advogado habilitado nos autos e com poderes para transigir e celebrar acordo, de fato, inviabiliza a homologação do acordo celebrado entre as partes, com pedido de suspensão do processo, tendo em vista ausência de capacidade postulatória da parte requerida”. (Acórdão 1649932, 07323956320228070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no PJe: 21/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

2.1. No caso, além da ausência de advogado habilitado patrocinando a parte ré, não havia interesse processual do banco autor, já que a Ação de Busca e Apreensão foi ajuizada sem comprovação da mora, motivo pelo qual o juiz indeferiu a inicial antes da apresentação do acordo. Assim, inviável a homologação do acordo e suspensão dos autos de uma ação não recebida.

3. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.